Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-56.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11978 - Invasão de Dispositivo Informático
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800282-56.2023.8.14.0091

APELANTE: SALLAN MELO DOS SANTOS

APELADO: LIZANDRA DAMASCENO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO. CARÁTER CAUTELAR E INIBITÓRIO. PRESUNÇÃO DE RISCO OU AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que julgou procedente o pedido de medidas protetivas com base no art. 22 da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), determinando o afastamento do lar e a proibição de contato do réu com a vítima, em razão de ameaças e condutas de cunho psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas com base em indícios de risco à segurança da ofendida e na palavra da vítima, ainda que sem prova concreta de agressão, e se a decisão incorreu em nulidade por cerceamento de defesa ao indeferir a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm caráter cautelar, podendo ser aplicadas diante de indícios de risco à integridade da vítima, sem exigência de prova robusta de ameaça física.

4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório significativo. O magistrado de origem é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre a suficiência dos elementos para embasar a concessão das medidas.

5. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado, não configurando cerceamento de defesa, conforme artigos 155 e 251 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei Maria da Penha, podem ser aplicadas com base em indícios de risco à vítima, independentemente de comprovação de fato típico penal. 2. O depoimento da vítima é suficiente para justificar a imposição de medidas protetivas, dada a natureza cautelar da Lei Maria da Penha e a vulnerabilidade das situações de violência doméstica. 3. O indeferimento de produção de provas, quando fundamentado, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 251; Lei Maria da Penha, art. 22; CF/1988, art. 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SALLAN MELO DOS SANTOS
, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID 16420768), que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pleito de medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida L. D. DE S., com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

Em
razões recursais
(ID 16420777), o apelante argumenta que a medida é indevida, apontando ausência de provas concretas sobre o nexo causal entre a suposta ameaça, além de considerar a medida como excessiva e de natureza criminal. Aponta, ainda, que a decisão foi dada sem comprovação suficiente, violando o princípio do contraditório e solicitando a produção de provas que foram indeferidas.

A apelação defende que, por se tratar de uma medida de natureza criminal, esta deveria ser analisada pela esfera criminal, afastando a competência da turma cível. Para garantir a validade do recurso, pede que seja aplicado o princípio da fungibilidade, dada a falta de clareza sobre o recurso adequado.

Por fim, o apelante requer a reforma da decisão e a revogação das medidas protetivas, argumentando que a concessão sem prova de ameaça real fere o direito constitucional de locomoção do acusado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16420783), a apelada pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente esmero defensivo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente, cabe destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, art. 22 da Lei nº. 11.340/06, têm caráter inibitório e cautelar, buscando assegurar a proteção integral e imediata da mulher em situação de violência doméstica e familiar. A natureza dessas medidas é, portanto, desvinculada da necessidade de comprovação prévia de fato típico penal, bastando indícios de risco ou ameaça à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

No caso em apreço, em decisão liminar (ID 16420596), foram deferidas as seguintes medidas em desfavor do apelante:

- Proibição de frequentar a residência da requerente ou seu

local de trabalho;

- Proibição de manter contato com a requerente ou com seus familiares, por qualquer meio de comunicação, especialmente por meio de aplicativo de mensagens

WhatsApp e afins;

- Proibição de aproximar-se da requerente, de seus familiares e das testemunhas, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros;

- Afastamento do lar; o afastamento do lar deverá ser efetivado de forma imediata à intimação, devendo o oficial de justiça certificar nos autos dia e hora que o representado saiu da residência, ficando autorizado o acompanhamento de força policial, caso seja necessário.

A vítima, em depoimento colhido na seara inquisitiva, ressalta:

“(...) Que é vítima de ameaças e foi vítima de invasão de dispositivo eletrônico, qual seja de seu e-mail por parte do nacional SALLAM MELO DOS SANTOS, residente (...), informa a relatora que o acusado é seu ex-companheiro, tendo se separado aproximadamente a três dias, oportunidade na qual o mesmo saiu de casa e levou diversos móveis e eletrodomésticos.

Contudo, após este fato, o mesmo começo a perseguir a relatora, chegando inclusive a acessar o e-mail da mesma sem sua autorização por meio de seu celular que possui o login e alcançando informações íntimas da relatora que estavam armazenadas, e de posse dessas informações que contém fotos e vídeos íntimos.

Ademais, ressalta a relatora que também há injúrias cometidas pelo nacional, as quais foram enviadas pelo aplicativo de WhatsApp.

Por fim, informa que não houve agressão física, porém, possui medo do suspeito e principalmente que o mesmo possa expor as fotos e vídeos e referidos, prejudicando assim, o emprego e reputação da relatora (...)”.

A que se nota sentença de origem se fundamentou na palavra da vítima, corroborada pelas circunstâncias narradas e pela presença de indícios de agressões de cunho psicológico e moral, evidenciadas pela conduta do apelante de proferir ameaças à ofendida, injúrias, e de ter acesso sem autorização o aparelho telefônico celular e e-mail da ofendida.

Vale lembrar que a Lei Maria da Penha permite a imposição de medidas protetivas independentemente da configuração de crime formal, bastando a presença de elementos que indiquem ameaça ou risco à segurança da vítima. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado de que a natureza cautelar dessas medidas autoriza sua manutenção enquanto houver possibilidade de dano, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade à luz das circunstâncias originais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem.

2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024)
”

Ademais, o entendimento pacífico é o de que, em casos de medidas protetivas de urgência, não há exigência de produção de provas robustas, sendo o julgador o destinatário das provas e cabendo-lhe decidir pela suficiência ou necessidade de novos elementos para formar seu convencimento. Em situações de violência doméstica,
a palavra da vítima
possui especial valor probatório, dada a característica de vulnerabilidade que cerca tais contextos, frequentemente carentes de testemunhas oculares:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO PROBATÓRIO. LEI MARIA DA PENHA. COMBATE A PERIGO CONCRETO OU A AMEAÇA DE PERIGO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA; APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805931-42.2023.8.14.0401; Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro; Julgado em 02/04/2024)

Dessa maneira, apesar das alegações do recorrente, observa-se que o magistrado de primeira instância, na qualidade de destinatário das provas, avaliou o conjunto probatório, conferindo especial importância ao depoimento da vítima e aos demais elementos constantes do caso concreto, concluindo pela pertinência da aplicação das medidas protetivas solicitadas, conforme disposto no art. 22 da Lei n.º 11.340/2006.

Portanto, verifica-se que não houve qualquer erro na decisão que deferiu e ratificou as medidas protetivas pleiteadas pela parte apelada. Tais medidas de afastamento e proibição de contato com a ofendida mantêm-se adequadas e necessárias para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, diante da possibilidade de reincidência de episódios de ameaças e agressão verbal e constrangimento.

Para arrebatar, perfilho do mesmo entendimento frisado no primoroso parecer ministerial quando afirma que,
verbis
:

“No caso em questão, o apelante acessou o e-mail da apelada sem autorização, obteve informações íntimas e as usou para enviar mensagens ameaçadoras, prejudicando a honra da apelada. Apesar da alegação do apelante de ausência de provas, suas ações indicam violência familiar conforme os artigos 5° e 7° da Lei 11.340/2006, justificando as medidas protetivas.

(...)

No caso em questão, foi devidamente comprovado que o apelante não se conformou com o fim do relacionamento com a vítima e, em vista disso, objetiva desestabilizá-la emocional e psicologicamente, utilizando-se das informações obtidas através do e-mail da vítima para chantageá-la, inclusive com a divulgação de conteúdo íntimo para os avós da mesma, de modo que plenamente justificada a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

Por fim, deve ser registrado ainda que o magistrado, ao indeferir pedido de produção de provas por entender desnecessária a sua produção, proferiu tal decidiu amparado no disposto pelos artigos 155 e 251, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não se vislumbra nenhuma violação ao princípio do contraditório.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024